Tribunal: TJMT
Processo: 0007494-85.2015.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007494-85.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO FROMMING - CPF: 097.210.156-01 (APELANTE), JEFERSON LEITE DA SILVA (APELANTE), KARINE DEITOS - CPF: 045.601.799-21 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
ABSOLVIÇÃO DE UM RÉU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL ALIADA À DELAÇÃO DO COMPARSA E AOS RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS REALIZADOS PELAS VÍTIMAS E RATIFICADOS EM JUÍZO –
2.

2.1
EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE PESSOAS – NÃO ACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS PELA PROVA ORAL COLHIDA – PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E RESPECTIVA PERÍCIA DA ARMA DE FOGO – ENUNCIADO ORIENTATIVO No 01 DA TCCR/TJMT –
2.2
ALTERAÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRIA PARA 1/8 – INVIABILIDADE – RELATIVA DISCRICIONARIEDADE AO MAGISTRADO NA FIXAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR –
QUANTUM
ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO –

3.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – NECESSÁRIA A OBSERVÂNCIA DO SISTEMA TRIFÁSICO – PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – DECISÃO REFORMADA –
4.
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – INCIDÊNCIA DE CONCURSO FORMAL E DA CONTINUIDADE DELITIVA –
BIS IN IDEM
– AFASTADO O CONCURSO FORMAL DE CRIMES –
5.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO.

1.

Incabível o pleito absolutório de um dos acusados quando comprovadas a materialidade e a autoria delitivas de forma inequívoca nos autos, até mesmo pela confissão dos acusados de que agiram em união de desígnios para a subtração de coisas alheias móveis mediante o emprego de arma de fogo, a qual alia-se às declarações das vítimas que reconheceram por fotografia os réus como autores dos delitos, ratificando o reconhecimento em sede judicial.

2.

2.1 Devem ser mantidas as majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas quando amplamente demonstradas nos autos por meio da prova oral colhida durante a persecução penal, incluindo a confissão dos réus. É desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante quando comprovada por outros meios de prova (Enunciado Orientativo no 01 da TCCR/TJMT). 2.2
O magistrado não está vinculado a parâmetros pré-estabelecidos na fixação da pena-base, sendo-lhe conferida relativa discricionariedade, assim, deve ser mantida a sanção basilar elevada de forma proporcional às peculiaridades do caso concreto.

3.

Para a aplicação da quantidade da pena de multa o julgador deve observar o sistema trifásico de dosimetria, utilizando-se dos mesmos critérios usados na fixação da pena privativa de liberdade, de forma proporcional.

4.

Deve ser afastada de ofício a incidência de concurso formal de crimes no caso em que é reconhecida a continuidade delitiva, ante a ocorrência de indevido
bis in idem
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S
)
JEFERSON LEITE DA SILVA

FRANCISCO FROMMING

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelos réus
JEFERSON LEITE DA SILVA
e
FRANCISCO FROMMING
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação penal n.o

0007494-85.2015.8.11.0040, que os
condenou
pela prática do crime descrito no
art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal
,
com redação anterior à Lei no 13.654/2018, à pena de

08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa
.

Nas razões recursais encartadas no ID 192868719, a i. Defensoria Pública pleiteia a reforma da decisão, visando a
absolvição
do réu
JEFERSON
sob o viés da
insuficiência de provas
para a condenação, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao que acresce os pleitos subsidiários comuns a ambos os réus de
exclusão das majorantes
do
emprego de arma de fogo
e do
concurso de pessoas
,
ou a retificação para 1/8 do incremento correspondente à negativação do vetor judicial pertinente às
circunstâncias
do crime, decorrente da migração da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo para a primeira etapa dosimétrica, além da
r
edução da pena de multa
ao mínimo legal.

Contrarrazões estão anexadas ao ID 192868723, nas quais
o Ministério Público Estadual rebate os argumentos defensivos e pede seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer encontradiço sob o ID 196100651,
pelo
parcial provimento

do apelo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento
, e
intime-se a d. Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
,
reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo interposto pela i. defesa, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Consta da denúncia (ID 192868713), que no dia 27 de maio de 2015, por volta de 11h40min, no estabelecimento comercial denominado “Aliança Supermercado”, localizado na rua Maues, no 1240, no bairro Jardim Amazonas, na cidade de Sorriso/MT, os acusados
JEFERSON LEITE DA SILVA e FRANCISCO FROMMING
, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram coisas alheias móveis, consistentes em R$ 500,00 (quinhentos reais) e 01 (um) aparelho celular da marca
Samsung A500
, pertencentes à vítima
Carlos Vieira
(FATO 1).

Dessume-se ainda que nesse mesmo dia, por volta das 15h55min, no estabelecimento comercial denominado “Farmácia Sorriso”, localizada na rua São Francisco de Assis, no bairro Novos Campos, naquele município, os citados réus, agindo em unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis,
consistentes em R$ 300,00 (trezentos reais) e 01 (um) aparelho celular da marca
Samsung S3
, pertencentes à vítima
Karine Deitos
(FATO 2).

Ofertada a denúncia nesses termos, e findada a regular instrução processual, o d. Juízo
a quo
julgou
procedente
a pretensão acusatória (ID 192868714), e
condenou
os apelantes pela prática do delito de
roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo
, na forma do art. 157, § 2o, incisos I e

II, do Código Penal, com redação anterior à Lei no 13.654/2018, em concurso formal, por duas vezes, em continuidade delitiva, impondo-lhes à pena idêntica de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário mínimo e estipulando o regime inicial fechado.

Nesse contexto, os acusados se insurgem inconformados perante esta i. instância revisora, vindicando a reforma do provimento jurisdicional monocrático.

I – Do pedido de absolvição do réu JEFERSON, sob o viés da insuficiência probatória:

A i. Defensoria Pública postula em suas razões recursais a
absolvição
do acusado JEFERSON com fundamento na
insuficiência de provas acerca da materialidade e da autoria delitivas, nos moldes do artigo 386, VII, do Código
de Processo Penal, de modo que deve incidir o princípio do
in dubio pro reo
.

Sustenta que não há provas suficientes para embasar a condenação, impugnando o reconhecimento realizado pela vítima, o qual não observou as regras do art. 226 do CPP, bem como salienta que a
res furtiva
não foi encontrada na posse do citado réu.

Todavia, com a detida análise do conjunto fático-probatório dos autos, observo que a pretensão defensiva
não merece amparo
.

Impende consignar que os fatos delitivos em comento foram apurados inicialmente em ações penais distintas, processos no 7494-85.2015.8.11.0040 e no 7863-79.2015.8.11.0040, e, posteriormente, foram reunidos para julgamento em conjunto, sendo proferida sentença condenatória em relação aos dois fatos acima explicitados.

A
materialidade
e a
autoria
dos delitos ressaem incontestes por meio do boletim de ocorrência (ID 192868713, págs. 6/7); do termo de reconhecimento fotográfico (ID 192868713 – pág. 14); e pelas provas orais produzidas durante a persecução penal.

Apesar das alegações da i. defesa técnica, observa-se que
o corréu FRANCISCO não só confessou a prática delitiva como delatou, em ambas as fases processuais, que seu comparsa era o ora recorrente JEFERSON
(ID 192868713, págs. 17/18).

O citado acusado afirmou perante à autoridade judiciária que não se recordava dos detalhes da ação criminosa por eles perpetrada, porque à época estava há muitos dias sem dormir, já que estava “bebendo e fumando” – fazendo uso de bebida alcoólica e de drogas –, mas asseverou que estava junto com o ora apelante nos delitos em apreço, esclarecendo que foi
“uma sequência de roubos que fizeram (...)

na farmácia e no mercado”
(mídia audiovisual, ID 192868717).

Nota-se que o próprio
réu JEFERSON, ora recorrente, confessou a prática dos delitos ao ser interrogado em sede inquisitiva
– oportunidade em que relatou os fatos detalhadamente (ID 192868713, págs. 20/21) –, e, em Juízo, não prestou interrogatório, sendo decretada a sua revelia.

Alia-se à confissão extrajudicial do apelante e à delação do coacusado, as
declarações das vítimas dos roubos
.

Os
ofendidos Carlos Vieira (FATO 1) e Karine Deitos (FATO 2) efetuaram o reconhecimento fotográfico dos acusados
na Delegacia, sendo lavrado os respectivos termos, e além disso, ambos
ratificaram
o reconhecimento realizado quando foram ouvidos em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Outrossim, extrai-se do feito o
depoimento da testemunha Sebastião Alves de Moura
, policial civil, a qual afirmou em sede judicial que as vítimas dos roubos perpetrados pelos acusados os reconheceu na Delegacia, por meio de fotografia, como os autores dos delitos (mídia audiovisual, ID 192868717).

A despeito da irresignação defensiva no tocante ao reconhecimento fotográfico realizado, convém ressaltar que o simples fato de o reconhecimento – seja pessoal ou fotográfico –, eventualmente, não ter seguido à risca as formalidades do art. 226 do CPP, não torna imprestável o elemento informativo, na medida em que o procedimento em questão constitui mera recomendação legal.

Oportunamente, ressalto não ignorar os recentes julgados emanados por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o simples reconhecimento fotográfico promovido na etapa administrativa, enquanto isoladamente considerado, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório, tal qual se infere, por exemplo, do
HC
n. 598886/SC (STJ, Min. Rel. Rogério Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020).

Lado outro, importa consignar também que, no mencionado julgado da Corte Superior, o reconhecimento fotográfico extrajudicial do primeiro paciente se tratava da única prova utilizada para sustentar a sua condenação criminal, o que difere do presente caso.

Sobre a matéria, consolidou-se o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça, conforme se depreende do
Enunciado Orientativo no 29
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“29. As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, DJE Edição no 9998, de 11/04/2017).

Em semelhante toada, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“(...) o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação”.
(STJ, AgRg no AREsp 1204990/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).

Na presente hipótese, verifica-se que houve confissão extrajudicial do recorrente, delação do comparsa e reconhecimento fotográfico do apelante como autor dos delitos, que foram ratificados judicialmente, havendo, pois, prova bastante para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas.

Consoante se nota, a pretensão absolutória trazida pela douta Defensoria Pública em suas razões de recurso não se sustenta, uma vez que há provas robustas nos autos que amparam o decreto condenatório, e não restam dúvidas da prática de ambos os delitos de roubo pelo apelante JEFERSON conjuntamente com o corréu FRANCISCO, de modo que se mostra incabível a incidência do princípio invocado do
in dubio pro reo
.

Logo, não há outra solução a não ser a
manutenção da condenação
do ora apelante.

II – Do pleito de exclusão das causas de aumento de pena do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas:

A i. defesa requer o
decote da majorante do emprego de arma de fogo,
ao argumento de que esta não foi apreendida e nem periciada, de modo que não ficou comprovada a sua potencialidade lesiva.

Com isso, aduz que a
pena-base deverá ser reduzida
com a exclusão das circunstâncias do crime, que foi embasada no uso de arma na ação delitiva, ou ainda, pugna, subsidiariamente, que a sanção basilar seja
elevada em 1/8
.

Outrossim,
pleiteia ainda a
exclusão da majorante do concurso de pessoas
sustentando que não ficou demonstrado nos autos o liame subjetivo entre eles e nem mesmo qual foi a atuação de cada um durante a empreitada criminosa.

Sem razão, contudo
.

Conforme acima exposto
os acusados confessaram as práticas dos roubos
, assumindo desde a etapa inquisitiva que perpetraram
conjuntamente
uma
“sequência de roubos”
no dia em questão, tendo o réu FRANCISCO confessado e delatado o comparsa também em sede judicial. Além disso, confessaram que fizeram
uso de arma de fogo
durante a empreitada criminosa.

Nesse mesmo sentido foram as declarações das vítimas
Carlos Vieira (FATO 1) e Karine Deitos (FATO 2)
, as quais asseveraram que foram dois indivíduos que efetuaram o assalto e se valeram de armas de fogo na ocasião, tendo ambas efetuado o reconhecimento fotográfico dos recorrentes como autores dos delitos, consoante já explicitado acima.

Impende consignar de início que o douto Juízo
a quo
reconheceu as duas causas de aumento de pena supramencionadas, previstas nos incisos I e II do § 2o do art. 157 do Código Penal (redação anterior à
Lei no 13.654/2018), e fez incidir uma delas na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial desfavorável, qual seja as circunstâncias do crime.

Nota-se que o douto magistrado singular assim agiu em sintonia com o entendimento jurisprudencial, haja vista que havendo mais de uma causa de aumento é plenamente possível a utilização de uma delas para subsumir a conduta no tipo penal derivado, e o deslocamento de ao menos uma das circunstâncias remanescentes para recrudescer a pena-base na primeira fase dosimétrica, enquanto circunstância judicial desfavorável, como ocorreu na hipótese.

Sobre o tema é a orientação pacífica desta Corte de Justiça, conforme o
Enunciado Orientativo no 32
da TCCR/TJMT, o qual estabelece que
“a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No tocante a
majorante do emprego de arma de fogo
, ressalto que, ao contrário do que alega a i. defesa técnica, é
prescindível a apreensão e a respectiva perícia da arma de fogo
para fins de incidência da causa de aumento insculpida no inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal (com redação dada antes da Lei no 13.654/2018), bastando que a presença do armamento esteja demonstrada por meio de outros elementos de prova, como ocorreu no presente caso em que as vítimas foram enfáticas ao relatar o emprego de arma durante a ação criminosa; se não bastasse a própria confissão dos acusados.

A propósito, esse é o entendimento firmado neste eg. Sodalício, traduzido no
Enunciado Orientativo no 01
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
“é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
(TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. DJe n.o 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017).

Além disso, inexistem dúvidas de que os roubos foram perpetrados em concurso de agentes, pois, além da confissão dos acusados JEFERSON e FRANCISCO, de que perpetraram a ação delitiva em unidade de desígnios, constata-se do feito que os ofendidos Carlos e Karine também asseveraram que o assalto foi perpetrado por dois indivíduos, reconhecendo os apelantes prontamente na Delegacia como autores dos delitos, além de confirmar tal reconhecimento em Juízo.

Assim, inexistem motivos para que sejam extirpadas as causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo e ao concurso de pessoas, uma vez que as provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal não deixam dúvidas de que a grave ameaça do roubo perpetrado pelos apelantes foi exercida com o uso de um revólver.

Portanto, mantenho as majorantes reconhecidas pelo d. Juízo de origem.

De outra forma, também
não vejo como acolher a pretensão subsidiária de aumento da pena-base no patamar de 1/8
.

Ressalte-se que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela
discricionariedade do magistrado
, que, fundamentadamente,
dentro das balizas legais pré-estabelecidas
, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras, nessas fases da dosimetria
não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido
para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado, fundamentando o seu raciocínio, filiar-se à determinada corrente doutrinária ou mesmo à jurisprudência pátria, como pretende a defesa,
adotando, assim, determinado critério para dosar a pena
. Certo é que o julgador não está atrelado a este ou àquele entendimento.

Nessa ordem de ideias, a Turma da Câmara das Criminais Reunidas deste sodalício pacificou o seguinte entendimento no Incidente de Uniformização De Jurisprudência no 101532/2015:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
, conforme disposto no
Enunciado Orientativo no 39
.

Nesse contexto, só seria cabível a retificação do
quantum
de aumento por parte desta instância revisora acaso se verificasse ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é a hipótese.

Sendo assim, andou bem o magistrado de origem ao elevar as reprimendas basilares dos apelantes, estabelecendo o
quantum
de acordo com o seu arbítrio, respeitando os limites mínimo e máximo previstos pelo tipo, sendo fixados patamares adequados e proporcionais à realidade fática apurada nos autos – 01 (um) ano acima do mínimo.

III –
Da redução da pena de multa:

Por fim, o douto defensor requer a diminuição da pena de multa aplicada aos apelantes, haja vista que foi fixada de maneira excessiva, requerendo a aplicação no mínimo legal previsto.

A
razão assiste
à defesa quanto a necessidade de redução desta pena.

Consigne-se que é descabida a pretensão defensiva de fixação das penas de multa dos recorrentes no mínimo legalmente previsto, uma vez que esta deve guardar proporção às penas privativas de liberdade estipuladas que, neste caso, encontram-se em patamar acima do mínimo previsto pelo tipo penal.

É cediço que o cálculo da quantidade da pena de multa deve respeitar o sistema trifásico de dosimetria, de maneira que o julgador deve se valer dos mesmos critérios usados na aplicação da pena privativa de liberdade, nos moldes do artigo 68 do Código Penal.

Importante salientar que a pena de multa é fixada em dois momentos distintos, denominado critério bifásico, no primeiro estipula-se a quantidade (número) de dias-multa, que deve ser sopesado de acordo com o sistema trifásico supracitado (circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, agravantes e/ou atenuantes e causas de aumento e/ou diminuição de pena); e, no segundo, o valor unitário de cada dia-multa, que tem como base a situação econômica do réu, consoante determina o artigo 60, caput, do CP.

Destaca-se que o artigo 49 do Código Penal estabelece os limites para a fixação da quantidade de dias-multa (mínimo de 10 dias-multa e máximo de 360 dias-multa), assim como há limites previstos em cada tipo penal acerca da pena privativa de liberdade.

Desse modo, tendo em vista que as reprimendas foram estipuladas acima do mínimo legal previsto pelo artigo 157 do CP, com razão a fixação das penas de multa dos apelantes acima do mínimo, no entanto observo que o patamar de 30 dias-multa – embora estipulado no valor unitário mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos –, mostra-se desarrazoado, merecendo reparos.

IV – Da providência de ofício

Dessume-se da sentença que o MM. Magistrado fez incidir o
concurso formal de crimes
quanto ao primeiro fato delitivo perpetrado contra o estabelecimento comercial “Aliança Supermercado”, por ter atingido duas vítimas – Carlos Vieira e o supermercado –, e empós, aplicou a
continuidade delitiva
entre este crime e aquele praticado no estabelecimento comercial “Farmácia Sorriso”, que vitimou Karine Deitos (ID 192868714, págs. 53 e 54).

Assim, o d. Juízo de primeiro grau fez incidir a fração de 1/3 de aumento da pena na terceira fase, em observância ao art. 70 do CP, e depois 1/6 de aumento em decorrência do regramento previsto no art. 71 do CP.

Com efeito, em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores,
quando há concurso formal e continuidade delitiva, somente incidirá um aumento de pena
, qual seja, a relativa ao crime continuado, sob pena de incidir em
bis in idem
.

Nesse sentido trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO CUMULATIVA DO CONCURSO FORMAL E DO CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Pedido de aplicação cumulativa do concurso formal e do crime continuado. Impossibilidade. A orientação desse Superior Tribunal de Justiça, quando configurada a ocorrência de concurso formal e crime continuado, é a de que se deve aplicar somente um aumento de pena, qual seja, o relativo à continuidade delitiva. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.
(STJ AgRg no
HC
n. 729.366/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022).

V – Da readequação das reprimendas:

Passo a dosagem das penas dos réus JEFERSON e FRANCISO de forma conjunta haja vista a similitude das circunstâncias que incidem no presente caso.

Verifica-se na
primeira fase dosimétrica
que as penas basilares foram fixadas em 01 (um) ano acima do mínimo, perfazendo o montante de 05 (cinco) anos de reclusão, desse modo, estabeleço a pena de multa em 12 (doze) dias-multa.

Na
segunda fase
, as sanções foram reduzidas em 06 (seis) meses pela incidência da atenuante da confissão espontânea, totalizando 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão; além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.

E, na
terceira fase
, diante do aumento da pena em 1/3 pela majorante do concurso de agentes, fica a reprimenda no patamar de 06 (seis) anos de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa.

Por fim, fazendo incidir o regramento previsto no art. 71 do CP, elevo a sanção em 1/5 pela continuidade delitiva – fração fixada de acordo com o número de infrações perpetradas,
in casu
, foram atingidos três patrimônios distintos –, perfazendo a pena definitiva em 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JEFERSON LEITE DA SILVA
e
FRANCISCO FROMMING
,

tão somente

para reduzir as penas de multa aplicadas, com atuação
de ofício
para afastar o concurso formal de crimes, fazendo incidir somente a continuidade delitiva, a repercutir na reprimenda dos apelantes, ora reajustada ao idêntico patamar de
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, no regime inicial
fechado
, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024